Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739743-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RECEPTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior do estabelecimento comercial do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento e de mandado judicial. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porquanto evidenciado nos autos que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. A apreensão de aparelho celular objeto de roubo dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível o acolhimento do pedido de absolvição ou o reconhecimento do crime na modalidade culposa. Demonstrada a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, adequada a condenação do acusado. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 573 do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade do ingresso domiciliar, razão pela qual a prisão em flagrante e os atos subsequentes estariam eivados de nulidade. Pugna pela absolvição e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 573 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Veja-se que, de acordo com os depoimentos dos delegados de polícia Rafael Andrade Catunda e Isac Batista, o acusado, na data da prisão em flagrante, descumpria decreto distrital de fechamento de estabelecimento comercial destinado à venda de bebida alcoólica e apresentava, em sua distribuidora de bebidas, movimentação de pessoas típica do crime de tráfico de drogas, pois os clientes entravam e saiam em curto intervalo de tempo, sem portar bebidas em mãos ou outra mercadoria comprada no interior da loja, o que ensejou o ingresso no local, com a consequente apreensão de considerável quantidade de drogas e arma de fogo, além de objetos de crime e dinheiro, resultando na prisão em flagrante do acusado. Notadamente, não é possível vislumbrar irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas na antecedente denúncia anônima recebida, mas também em monitoramento realizado ao longo de 20 dias (ID 49094034). Houve, portanto, fundadas suspeitas da situação flagrancial, o que foi confirmado, posteriormente, após a abordagem no estabelecimento e a efetiva localização da droga e dos demais bens apreendidos, objeto de receptação e de posse ilegal de armas e munições. Desse modo, a prova produzida deve ser considerada lícita, apta a confirmar a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia (ID 52660692 - Pág. 5). provada a autoria e a materialidade dos crimes descritos no artigo 180, do Código Penal, artigo 12, da Lei no 10.826/2003, e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e não tendo sido evidenciadas causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, o édito condenatório deve ser mantido, com o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas (ID 52660692 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024